Tribunal: TJPA
Processo: 0802619-23.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802619-23.2019.8.14.0070

APELANTE: GILVANE BAIA RODRIGUES, ADRIANO FERREIRA PIRES, ADRIEL DA SILVA DE JESUS, ADRIEL DAMASCENO MONTEIRO, ALEX CAMPOS GOMES, ALUIZIO DA CONCEICAO DIAS JUNIOR, AMANDA OLIVEIRA DINIZ, ANDERSON DOS SANTOS BRAGA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno em apelação. Ação ordinária. Concurso público. Cláusula de barreira. Direito subjetivo à convocação para etapas posteriores do certame. Inexistência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. Os recorrentes ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os “candidatos aprovados e não classificados”. Os pedidos foram julgados improcedentes. O recurso de apelação dos candidatos foi monocraticamente desprovido, nos termos do
decisum
agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de improcedência é nula, diante da alegada ausência de decisão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se os autores possuem direito subjetivo à convocação para as etapas seguintes do concurso público, diante do surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação à decisão que anunciou o julgamento antecipado do mérito configura concordância tácita com o curso processual adotado, afastando a alegada nulidade da sentença por indeferimento implícito de pedido probatório.

4.

Os candidatos não atingiram a nota de corte exigida para classificação à 2ª etapa, nos termos do item 7.2.5 do Edital nº 001/2016/CFP/PMPA, razão pela qual foram eliminados do certame sem direito à convocação.

5.

A cláusula de barreira é válida e encontra respaldo na jurisprudência do STF, inclusive no julgamento do Tema 376 de repercussão geral (RE 635.739), não podendo ser revista judicialmente, salvo em casos de ilegalidade ou preterição comprovada.

6.

O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não impõe à Administração o dever de reabrir a fase classificatória ou revisar os critérios da cláusula de barreira.

7.

A Administração Pública possui discricionariedade quanto à convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não interposição de recurso contra decisão que anuncia julgamento antecipado do mérito configura concordância tácita e afasta eventual alegação de nulidade por indeferimento de pedido probatório.

2.

O candidato que não atinge a nota de corte prevista no edital e, por isso, não se classifica para a fase seguinte do concurso, não possui direito subjetivo à convocação.

3.

O surgimento de novas vagas durante a validade de concurso público não obriga a Administração a reavaliar cláusula de barreira ou a convocar candidatos eliminados, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014 (Tema 376); STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, AgR RMS nº 36.544, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802619-23.2019.8.14.0070

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: ANDERSON DOS SANTOS BRAGA E OUTROS

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto
por
ANDERSON DOS SANTOS BRAGA E OUTROS

contra a decisão monocrática ID 23946914, que negou provimento ao recurso de apelação ID 20184820.

O referido apelo foi manejado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba (ID 20184818), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os autores ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os
“candidatos aprovados e não classificados”
.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

Inconformados com a sentença de improcedência, os autores interpuseram o recurso de apelação ID 20184820, alegando, em síntese:

a)

Em 19/5/2016, o Estado publicou o Edital nº. 001/CFP/PMPA, destinado à admissão para o Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar, com previsão de 2.000 (duas mil vagas), sendo 1.800 (mil e oitocentas) reservadas para homens e 200 (duzentas) para mulheres;

b)

“O item 7.2.5 do Edital determinava que, somente seriam convocados para a segunda etapa, o dobro de homens, ou seja, 3.600 (três mil e seiscentos) candidatos e o triplo para mulheres, 600 (seiscentos candidatos), garantindo que, assevera-se, aos que empatassem em número de pontos com o último colocado, sendo então inclusos no ingresso a próxima fase. Contudo, ao arrepio normativo e legal a Administração Pública em solar desrespeito ao Edital e candidatos nomeou candidatos fora da margem prevista em Edital, ou seja, aprovados e não classificados não previstos em Edital, fugindo ao escopo normativo”
;

c)

O item 7.4.2 do edital garantia aprovação na prova de conhecimento (1ª etapa) aos candidatos que alcançassem 60% (sessenta por cento) da prova, acertando 36 (trinta e seis) questões.

d)

Foram aprovados na 1ª etapa por terem atingido a referida quantidade de acertos;

e)

Foram convocados para a segunda etapa 167 (cento e sessenta e sete) mulheres e 427 (quatrocentos e vinte e sete) homens excedentes, ultrapassando a quantidade prevista no item 7.2.5 do edital (dobro das vagas para homens e triplo das vagas para mulheres);

f)

A sentença está eivada de nulidade, pois pleitearam a inversão do ônus da prova, para que o Estado informasse o número de cargos vagos na PMPA, e o Juízo de origem sentenciou o feito, sem oportunizar aos autores a impugnação de eventual indeferimento do pedido;

g)

Possuem direito subjetivo à convocação para as demais fases do Concurso, pois surgiram novos cargos e estes deveriam ser considerados no cálculo do número de candidatos que poderiam ser classificados para a 2ª etapa (cláusula de barreira);

h)

A alegação de restrição orçamentária, ou de qualquer outro obstáculo de ordem financeira à convocação de candidatos, deve ser comprovada pelo Poder Público.

A apelação foi desprovida, nos termos da decisão monocrática ID 23946914.

Irresignados, os demandantes interpuseram o agravo interno ID 24736389, alegando, em resumo: a) preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de inadequação do julgamento antecipado da lide; b) violação ao princípio da legalidade e ao direito subjetivo à nomeação; c) omissão na análise da preterição e da ordem de classificação; d) necessidade de revisão da decisão monocrática recorrida. Ao final, pedem o provimento do recurso e a reforma do
decisum
impugnado, com o consequente provimento da apelação.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26187773, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Os recorrentes arguiram a nulidade da sentença, alegando que
pleitearam a inversão do ônus da prova, para que o Estado informasse o número de cargos vagos na PMPA, e o Juízo de origem teria sentenciado a demanda, sem oportunizar a impugnação de eventual indeferimento do referido pleito.

Após o requerimento de inversão do ônus da prova, o Juízo de origem proferiu a decisão ID 20184790, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos os autos...

Entendendo que as provas já acostadas aos autos são suficientes ao deslinde do feito, diviso a hipótese de julgamento antecipado do mérito.

Não obstante, defiro o requerimento autoral para determinar a intimação do Ministério Público para, em vislumbrando ser hipótese de sua atuação no feito, manifestar-se na condição de fiscal da ordem jurídica no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Observa-se que o Juízo anunciou o julgamento antecipado do mérito.

Em seguida, os demandantes foram intimados e não interpuseram recurso contra essa deliberação do Juízo, razão pela qual aceitaram a antecipação da sentença.

Não houve, portanto, qualquer surpresa ou violação às garantias processuais, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Passo à análise do mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Portanto, não vislumbro razão aos requerentes, por não figuraram como “aprovados e não classificados” no certame em questão, obtendo aprovação apenas na primeira fase do concurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Custas e honorários pelos autores, contudo, suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade processual.

Cientifique-se ao Ministério Público.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Transitada em julgado esta decisão, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos”. (Grifo nosso).

Os autores alegam, em resumo, que possuem direito subjetivo à convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA, pois surgiram novos cargos e foram preteridos no cálculo final do número de vagas para a segunda etapa.

Com o objetivo de solucionar a controvérsia recursal, transcrevo os seguintes itens do Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA:

“(...)

3. DO NÚMERO DE VAGAS

3.1.
O número de vagas a ser preenchido após o resultado final de todas as etapas previstas neste edital será de 2.000 (duas mil) vagas, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino
, considerando a especificidade do exercício das atividades policiais militares a serem desenvolvidos pelos futuros alunos soldados, quando profissionais de segurança pública da área de defesa social e cidadania.

3.2. O número de vagas descritas no subitem anterior é válido somente para este concurso
.

3.3. Somente concorrerão às vagas previstas neste edital e receberão classificação, os candidatos não eliminados nas etapas cujo caráter seja eliminatório
.

3.4. O critério adotado para classificação dos candidatos e preenchimento das vagas descritas no subitem 3.1 deste edital será a ordem rigorosa de pontuação obtida na Prova de Conhecimentos, pelos candidatos não eliminados em nenhuma das fases do concurso
, observado o processo de desempate do item 8 deste edital.

(...)

7.2.4. Para ser aprovado na Prova de Conhecimentos, o candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos, o que equivale a 36 (tinta e seis) questões corretas, sendo eliminados do concurso àqueles que não alcançarem o mínimo indicado neste subitem.

7.2.5.
Serão convocados para a 2ª. ETAPA (Avaliação de Saúde)

do concurso o dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino
,
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos)
observada o disposto no subitem 7.2.4,
sendo convocados todos os candidatos que ficarem empatados na última colocação dessa convocação
.

7.2.5.1.
Os candidatos não convocados na forma do subitem 7.2.5 deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso
.

(...)

11. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

11.1. Será considerado APROVADO no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças PM/2016, o candidato APROVADO na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos), APTO na 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), APTO na 3ª ETAPA (Teste de Avaliação Física), INDICADO na 4ª ETAPA (Avaliação Psicológica) e APTO na ETAPA de Investigação de Antecedentes Pessoais e respeitada rigorosamente à ordem de classificação geral obtida conforme o subitem 3.4 deste edital.

11.2.
Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças PM/2016, o candidato que se enquadrar no disposto no subitem anterior e que tenha obtido pontuação/nota final que o classifique dentro do limite de vagas estabelecido no subitem 3.1. deste edital”
. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos itens acima destacados, verifica-se que: 1) foram disponibilizadas 2.000 (duas mil) vagas para o certame, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino; 2) seriam convocados para a 2ª etapa do concurso os candidatos aprovados na 1ª etapa, em quantidade equivalente ao dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na primeira prova; 3) os candidatos não convocados para a 2ª etapa seriam automaticamente eliminados e não teriam qualquer classificação no concurso; 4) a aprovação e classificação final dependia do êxito do candidato nas 5 (cinco) etapas do certame.

Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos), não alcançaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa.

As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 20184753). Os documentos juntados nos ID’s 20184723 a 20184747 demonstram que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa.

O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame. Além disso, a Administração não está obrigada a disponibilizar todos os cargos vagos em um só concurso, podendo promover o preenchimento gradual de vagas, de acordo com os juízos de conveniência e oportunidade.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS
. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376)
.
2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira
.
3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4. In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa.
5. Agravo interno DESPROVIDO.

(STF - AgR RMS: 36544 DF - DISTRITO FEDERAL 0300559-31.2017.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-097 23-04-2020)”. (Grifo nosso).

Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir
o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)”.

Assim, considerando que os autores não foram classificados para a segunda etapa do concurso e que o surgimento de novas vagas não enseja a revisão da cláusula de barreira, os demandantes não possuem direito à pretendida convocação para as demais fases do certame.

Diante das razões acima, conclui-se que a pretensão recursal dos requerentes deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025